Tribunal: TJDFT
Processo: 0736845-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO. DECRETO No 11.846/2023. CONHECIMENTO PARCIAL. PREJUDICADO OUTRO PEDIDO. PRISÃO CAUTELAR CUMPRIDA JUNTAMENTE EM OUTRO PROCESSO. CÔMPUTO DO TEMPO DA PRISÃO PROVISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE.
I – É de se conhecer parcialmente o recurso, pois prejudicado o pedido relativo à reconversão definitiva da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, tendo em vista que o pedido foi acolhido e, além disso, após indeferimento de pedido posterior de reconsideração da decisão que deferiu a reconversão, foi interposto agravo de execução (autos 0736843-14.2024.8.07.0000), onde deverá ser analisado.
II - Doutrina e jurisprudência majoritárias tem admitido a aplicação da detração do tempo de prisão cautelar cumprida em outro processo para fins de indulto ou comutação de pena desde que a) o tempo de prisão que se pretende detrair se refira a prisão processual; b) a sanção a ser detraída decorra de delito cometido em data anterior à referida custódia cautelar e c) o processo no qual o apenado tenha ficado preso cautelarmente tenha tido como resultado sua absolvição ou tenha sido declarada extinta a punibilidade.
III - No caso, havendo sobreposição de períodos de prisão relativos a processos distintos, incluindo um alheio aos que fundamentam o pedido de indulto, onde foi proferida sentença condenatória, impede-se a contagem do período posterior a 19/1/2021 para fins de concessão do benefício.
IV - Recurso parcialmente conhecido e desprovido.